Tribunal: TJES
Processo: 0000203-83.2014.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000203-83.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO BRITO CARNEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000203-83.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON PINHEIRO BORGES, SAULO BRITO CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ROSANGELA BOURGUIGNON COLA PEREIRA - ES19661-A, JOSE CARLOS DE SOUZA GRILLO - ES7159, MARINA FERES COELHO - ES14961-A
Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PROVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA MANTIDA – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1
–
As provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar a autoria delitiva imputada aos réus, não sendo possível acolher o pleito absolutório. 2 – As penas-bases foram devidamente exasperadas mediante fundamentação idônea, não merecendo retoques. 3 – Diante da reincidência do réu, impossível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso – 4 – Diante do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, impossível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos. 5
. Recursos improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000203-83.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON PINHEIRO BORGES, SAULO BRITO CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ROSANGELA BOURGUIGNON COLA PEREIRA - ES19661-A, JOSE CARLOS DE SOUZA GRILLO - ES7159, MARINA FERES COELHO - ES14961-A
Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“(...) Noticia o Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19/09/2011, na Rua Gerson Passos Martins, 186, Acaiaca, nesta comarca, os denunciados Saulo Brito Carneiro e Wellington Pinheiro Borges, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, R$ 300,00 (trezentos reais), dois relógios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada um, um anel de ouro com pedras preciosas parecendo um globo, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), a quantia de R$ 2.600,00 (dois e seiscentos reais), três mil dólares, três anéis de ouro, sendo dois com pedras, topázio e brilhantes, um dos anéis que era de formando (avaliado em seis mil reais e os outros dois avaliados em dois mil reais cada), um cordão de ouro com crucifixo avaliado em cinco mil reais, outros três anéis e uma pulseira de ouro avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), um notebook da marca slin da Nokia na cor prata com 4 gigas, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencente às vítimas Elizabeth Scherrer e Joel Alves Rosa.

Apurou-se que, na data acima mencionada, o primeiro denunciado se dirigiu até a residência da vítima, entrou pelo portão e com uma arma de fogo rendeu a vítima Elizabeth.

Ato contínuo, a vítima entregou R$ 300,00 (trezentos reais) a ele. Insatisfeito, ameaçou-a novamente, o que a fez lhe dar dois relógios e um anel, que estavam dentro do armário.

Em seguida, o denunciado pegou dentro da bolsa da segunda vítima o valor de R$ 2.600,00 (dois e seiscentos reais). Na sequência, exigiu que a vítima o levasse até o cofre e abrisse, o que levou certo tempo. Após a abertura, o denunciado retirou do cofre os demais objetos descritos. Para assegurar o deslinde do crime, amarrou e amordaçou a vítima em uma cadeira. Para conseguir empreender fuga, fez uma ligação para o denunciado Welington Pinheiro Borges e mandou que esperasse por ele na esquina, que estava tudo pronto, fugindo na motocicleta que aguardava do lado de fora; (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram condenados pela
prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).

O réu Saulo foi condenado à pena de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 105 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Já o apelante Welington foi condenado à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 90 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inicialmente, as defesas pugnam pela absolvição dos réus ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

O apelante Saulo, formula, ainda, a tese de cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado condutor da ação penal indeferiu o pedido de trazer aos autos cópia do caderno processual n° 0002067-64.2011.8.08.0062, que teria o condão de excluir a participação do réu no delito a ele imputado.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que razão não assiste às defesas.

Em análise detida dos autos, verifico que a autoria e materialidade delitivas podem ser comprovadas por meio do boletim unificado de fls. 03/04 e 37/38, relatório de investigação de fl. 10 e auto de reconhecimento de fls. 30/31, bem como pelos depoimentos acostados aos autos, senão vejamos
:

"(...) Que esclarece a Autoridade que foi o autor do furto de uma bolsa feminina nesta cidade no dia 26 último. Que quanto ao assalto na casa do Dr. JOEL, tem por dizer que não participou do mesmo. Que tomou conhecimento do ocorrido em conversa de rua. Que logo o declarante desconfiou que o assalto a casa do Dr. JOEL tinha sido praticado por um elemento conhecido do declarante por JEFINHO ou JUNINHO, pessoa residente em Marataízes. Que esteve em contato com JEFINHO dias antes do assalto na casa de TOÉU, situado na rua do Toco, bairro Tamarinho, nesta cidade, ocasião que este JEFINHO estava vendendo droga na casa de TOÉU, sendo que o declarante e TÓEU se encontrava usando droga. Que JEFINHO chegou a perguntar para o declarante se fazia assalto, respondendo que gostava é de fazer furto, pois assalto dava muito cadeia. Que JEFINHO disse que estava pensando em fazer um assalto (uma parada boa) nesta cidade, e que caso desse certo ficaria sumido uns três dias sumido de Piúma, para ver se "ia lombrar" para seu lado. Que após o assalto JEFINHO ficou sumido de Piúma só retornando quatro dias depois com meio quilo de crack, roupas novas, a moto reformada e um cordão fininho no pescoço. Que o declarante ainda tentou descobrir se era ele, tendo ele negado para o declarante.
Que a desconfiança do declarante aumentou quando estavam "endolando" a droga na casa de TOÉU, um outro indivíduo conhecido por HUGUINHO perguntou para o declarante se sabia quem queria comprar um relógio caro tipo rolex, dizendo que valia mais de cinco mil reais e que queria vender por cinco mil. Que tem por dizer que HUGUINHO possui uma motocicleta preta e é muito amigo de JEFINHO
. Que JEFINHO tem as seguintes características é magro, cor morena claro, altura, de mais ou menos 1,75 a 1,85m. Que JEFINHO está traficando droga nesta cidade.
Que o declarante reconhece por fotografia a pessoa de nome SAULO DO NASCIMENTO BRITO, de apelido SAULINHO, como sendo a mesma pessoa que conheceu com o nome de Jefinho
; (...)” (depoimento prestado na esfera policial por Pedro
Flavio Rangel Mello – fls. 11/12)

“(...)
Que conhece apenas o Welington
; que ficou sabendo que ocorreu esse crime na casa do dr. Joel; que não sabe quem é o Saulo; que não sabe como o Welington para cometer o crime;
que um dia antes que aconteceu o crime o Welington tinha me chamado para praticar o crime na casa do Dr. Joel só que o depoente não foi
; que no dia seguinte, aconteceu o crime, porém não tenho certeza se foi ele que cometeu;
que passando alguns dias após o crime nós usávamos drogas juntos ele estava com alguns objetos para venda relógio e pulseira;
mas não pode dizer que os objetos eram da casa do dr. Joel e se foi realmente o Welington que cometeu o roubo;
mas confirma que ele o chamou para roubar a casa do Dr. Joel;
que Jefinho é de Marataízes; que confirma parcialmente o depoimento prestado na esfera policial pois não sabe quem é o Saulo; que confirma sua assinatura no termo de declaração na esfera policial; que não identificou nenhum dos internos como sendo o Jefinho;
que confirma que foi o Welington que o chamou para cometer o crime
; (...)." (Depoimento prestado em juízo por Pedro Flavio Rangel Mello - mídia).

“(...) Que reside no endereço acima HÁ 16 ANOS desde quando se casou com o Dr. Joel Alves Rosa; a rotina na casa da declarante, é basicamente igual todos os dias, ou seja, as 06 horas da manhã, o despertador toca e todos se levantam, menos o caçula com 12 anos que estuda no período da tarde; a declarante tem outro filho com 14 anos que estuda pela manhã; a declarante as 06h acorda, vai a padaria, prepara o café, o menino de 14 anos vai para a escola e o marido vai para o hospital trabalhar e as 07h a declarante vai para academia e retorna por volta das 08h30 as 09 horas; NA ULTIMA SEGUNDA FEIRA, DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011, seu marido quebrou a rotina, porque sairia mas não para o trabalho e sim para uma reunião política em Vitoria ES, portanto sairia mais tarde de casa, e a declarante também não foi para academia; desta forma, o Dr. Joel, seu marido saiu de casa as 08 horas, e em sua saída em vez de trancar o cadeado, deixou-o no portão aberto, porque o menino de 12 anos, o caçula, teria saído cedo para aula de bateria, e portando em seu retorno encontraria o cadeado aberto; após a saída do marido, a declarante estava na sala, deitada no sofá assistindo Televisão, quando ouviu o barulho do portão se abrindo e pensou que era seu filho chegando; a declarante foi até seu quarto olhou no relógio e observou que era 08h10; a declarante naquele momento até estranhou porque a aula de bateria era das 08h às 09horas, e pensou que talvez o marido tivesse retornado a casa;
no quarto viu um vulto passar pela janela e notou que era alguém de capacete, e pensou que era o motoboy da farmácia; que foi ao encontro para ver o que ele queria; que saindo do quarto, encontrou este cidadão entre o corredor da sala e a cozinha, quando para sua surpresa, cidadão levantou uma arma e a encostou em seus peitos e falou "NÃO CORRE, NÃO GRITA SENÃO VOCÊ VAI LEVAR BALA"; em seguida falou "EU QUERO TUDO QUE VOCÊ TEM DE VALOR AI, DINHEIRO E JÓIAS"; em seguida retirou a arma de seus peitos e desta vez apontou contra a cabeça da declarante, segurando pelos seus braços a levou para o quarto; no quarto a declarante lembrou que na gaveta teria trezentos reais e abrindo a mesma, entregou o dinheiro ao ladrão; este falou "EU NÃO ACREDITO QUE VOCÊ SÓ TENHA ISSO DE DINHEIRO EM CASA, ABRE A PORTA DO GUARDA ROUPA"; quando a declarante abriu, ele mandou jogar aberto as caixas de joias sobre a cama; e assim a declarante fez; O LADRÃO mandou a declarante pegar as peças de valor, que foram dois relógios no valor de R$ 300,00 cada; UM ANEL de ouro com pedras preciosas parecendo um globo, avaliado em R$ 800.00; NÃO SATISFEITO o ladrão falou "AGORA ME LEVA ATÉ O COFRE DA CASA"; no caminho do cofre que fica no quarto dos fundos, o ladrão viu uma bolsa de seu marido e perguntou o que teria dentro, de onde foi roubado a quantia de R$ 2.600.00; A DECLARANTE esclarece que ficou surpresa com aquele dinheiro na bolsa do marido, porque desconhecia que ele teria recebido do posto de saúde de Itaipava; em seguida foram até o cofre mas a declarante tratou de explicar para aquele indivíduo que não sabia o segredo do cofre; a partir daí, este cidadão passou a fazer serias ameaças, e alegava que a declarante como esposa teria que saber o segredo; a declarante mesmo sem saber abrir o cofre, tentou engabelar, e passou a tentar abrir o cofre; que devido as ameaças, a declarante bastante assustada e com medo, lembrou que na bolsa do marido ele guardava o segredo do cofre; que pediu ao bandido para irem até onde estaria a bolsa, para procurar o segredo; que assim fizeram e logo a declarante vasculhou tudo e achou o segredo e abriu o cofre; só que neste intervalo, a declarante tentou abrir o cofre durante várias vezes e realmente não conseguiu, e o ladrão sempre com arma em punho lhe fazia ameaças, e a declarante ficou mais nervosa ainda, quando ele falou "a vida de seu filho depende de você abrir ou não este cofre", e ao mesmo tempo tentava lhe acalmar para que a declarante pudesse ter tranquilidade para abrir o cofre;
inclusive ofereceu a declarante um copo d água; a declarante calcula que demorou certamente uns trinta minutos para abrir o cofre; finalmente após abrir, a declarante retirou para passar para o ladrão o seguinte: "TRÊS MIL DÓLARES, TRÊS ANÉIS DE OURO, SENDO DOIS COM PEDRAS, TOPÁZIO E BRILHANTES; UM DOS ANÉIS QUE ERA DE FORMANDO, ESTAVA AVALIADO EM SEIS MIL REAIS, OU OUTROS DOIS AVALIADOS EM DOIS MIL CADA; UM CORDÃO DE OURO COM CRUCIFIXO (no crucifixo tinha um elo e no meio cristo com braços abertos) este cordão avaliado em CINCO MIL REAIS; bens da declarante que estavam no cofre são: TRÊS ANÉIS, UMA PULSEIRA DE OURO, os quais estão avaliados em R$ 4.000.00 tudo; após o bandido ter recolhido tudo, pediu para que a declarante o levasse até a pia da cozinha, e a declarante perguntou "mas porque a pia"; o bandido respondeu "não faz pergunta e me leva até a pia"; chegando na pia ele pediu para a declarante abrir a porta do armário e ele olhou, achando que o cofre teria algum fundo falso; a declarante explica que, este quarto dos fundos onde fica o cofre, da de fundos para a cozinha; em seguida, levou a declarante de volta até o quarto onde estava o cofre, pediu que se sentasse na cadeira, e ali o bandido amarrou e amordaçou a declarante; a declarante esclarece, que foi imobilizada com fita adesiva; e viu o momento em que ele retirou de seu bolso um rolo de fita adesiva na cor gravite, e parecia que o rolo estava novo; a declarante enquanto era imobilizada, começou a chorar, entrar em pânico, e o ladrão percebendo, tentou mais uma vez acalmar a declarante dizendo: "por Deus, eu não vou fazer nada com a senhora ou seu filho, se eu fizer alguma coisa, quero que Deus me castigue"; na saída do quarto, ele puxou a porta e não a fechou, e neste momento a declarante viu que ele retirou o celular do bolso (celular com flip o qual depois de aberto era azul),
deu um telefonema e falou "JÁ ACABEI, ME ESPERA AI NA ESQUINA E VIRA A PLACA";
na saída o bandido foi ao quarto da declarante, revirou alguma coisa e achou o NOTEBOOK da declarante, o qual é da marca SLIN DA NOKIA NA COR PRATA COM 4 GIGA (R$ 1.800.00). O HORÁRIO QUE O BANDIDO CHEGOU EM SUA CASA FOI AS 08h10; SAIU CERTAMENTE POR VOLTA DAS 09h10; o Telefonema que ele deu para algum foi por volta das 09h05; a declarante esclarece que seu filho sai da aula de bateria as 09 horas e chega em casa as 09hl0; e naquele dia, a declarante conseguiu se soltar das amarras e correndo para a sala, ouviu seu filho gritar e subiu as escadas; em seguida telefonou para o marido que já estava chegando em Meaipe, e este retornou para casa, o qual acionou a PM;
O LADRÃO ESTAVA USANDO UM CAPACETE DE COR PRETA COM A VISEIRA ESPELHADA, O QUAL ERA USADA UMA BLUSA DE FRIO COM MANGA COMPRIDA, E TINHA A COR MORENA; UM METRO E OITENTA E ALTURA; EM MOMENTO ALGUM VIU SEU ROSTO, PORQUE O TEMPO TODO USAVA O CAPACETE
;
(...)” (depoimento prestado pela vítima Elizabeth Scherrer na esfera policial – fls. 06/08)

“(...) Que devido o lapso do tempo se recorda vagamente; que no dia o portão estava encostado; que ouviu o barulho do portão abrir e depois viu um vulto de uma pessoa passando na janela;
que se deparou com um rapaz, magro, alto e vestido com uma blusa preta e com capacete
; que não dava para ver o rosto; que o indivíduo pediu para a depoente ficar quieta e passar tudo o que tem e levá-lo até o cofre do quarto; que acredita que alguém "vendeu" sua casa, pois só a depoente e seu marido sabiam do cofre; que levaram joias, avaliados em R$ 50 mil, dólares, que não sabe a quantidade e o salário de seu marido no valor de R$ 3.800,00; que não foi machucada, apenas foi levada pelos cabelos; que foi amarrada com fitas adesivas, no quarto;
que ouviu uma motocicleta ser ligada antes mesmo do seu algoz sair de casa; que na delegacia fez o reconhecimento, porém através de algumas características, estatura, biotipo e a voz; que não foi localizado nenhum objeto roubado; que confirma as declarações de fls. 06/08;
que não conseguiu recuperar nenhum objeto; que também foi levado um notebook;
que confirma que os objetos descritos às fls. 30, pertenciam ao acusado que entrou em sua residência; que confirma que o indivíduo que entrou em sua residência fez uma ligação para um outro que estava do lado de fora o aguardasse, pois já tinha feito o serviço;
(...)” (depoimento prestado em juízo pela vítima Elizabeth Scherrer – mídia)

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que as investigações se iniciaram com o intuito de apurar a prática do crime de roubo tratado na presente ação penal.

Contudo, ao procederem as diligências para a elucidação dos fatos, os policiais se dirigiram a uma residência onde foi encontrada grande quantidade de drogas, um capacete e um casaco que posteriormente foi reconhecido pela vítima Elisabeth como sendo de um dos autores do crime de roubo.

Apesar das alegações apresentadas pela defesa do réu Saulo, consultei o sistema eJUD, a fim de ter acesso à sentença proferia nos autos da ação penal n°
0002067-64.2011.8.08.0062, em que se apurou a suposta prática do delito de tráfico de drogas imputado aos réus Saulo e Welington.

No referido documento, é possível extrair que a Magistrada condutora da ação penal concluiu pela necessidade de absolvição de Saulo e Welington, ora apelantes, ao argumento de que não houve comprovação de que o imóvel onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes era a residência do apelante Saulo.

Contudo, tal informação não se presta à absolvição do apelante.

Isso porque, a vítima, na esfera policial foi categórica ao reconhecer o réu Saulo, se reportando às características corporais e à voz do apelante que por diversas vezes travou diálogos com Elizabeth.

No que se refere ao apelante Welington, a testemunha Pedro traz aos autos informações relevantes no sentido de que foi convidado no dia anterior aos fatos, para praticar o crime na casa das vítimas,

Além disso, o réu Welington ofereceu à testemunha Pedro, um relógio pelo valor de R$ 5.000,00.

Assim, as provas coligidas aos autos permitem concluir que os réus praticaram o delito em comento, não existindo dúvidas acerca da autoria delitiva.

Ultrapassada a tese absolutória, as defesas pugnam pelo redimensionamento da pena-base a fim de conduzi-la ao mínimo legal.

O Magistrado sentenciante analisou a dosimetria do crime de roubo circunstanciado referente ao réu Saulo, mediante a seguinte fundamentação:

“SAULO BRITO CARNEIRO

A
CULPABILIDADE

é própria do tipo. Em relação aos seus
ANTECEDENTES
estão maculados, conforme certidão de fl. 165, eis que responde a outras ações penais, bem como, possui condenação com trânsito em julgado nos autos do processo 0000309-29.2011.8.08.0069. Não há dados nos autos para aferir sua

CONDUTA SOCIAL.
Sua
PERSONALIDADE
não pode ser aferida, já que o processo não trouxe elementos técnicos suficientes para a sua análise, sendo este um campo afeto à psicologia/psiquiatria. Os
MOTIVOS
são próprios do tipo.
A
s
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
não favorecem o acusado, eis que agiu de forma sub-reptícia, aterrorizando a vítima mediante ameaças de morte ao seu filho, mantendo a arma em sua cabeça. As
CONSEQUÊNCIAS

EXTRAPENAIS
foramrelevantes, eis que os objetos não foram recuperados, tendo a vítima um grande prejuízo. Não há o que se relevar em relação ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.

Assim estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE
de
06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA
.

INEXISTEM
atenuantes e agravantes.

Incide a
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, majoro a sanção em
1/3 (um terço)
, fixando-a em
08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.

Incide, também, a
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual,
MAJORO
a sanção em 1/3 (um terço), fixando-a em
11 (ONZE) ANOS 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO

e

105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA
, a qual,
FIXO
em
DEFINITIVO
, ante a inexistência de outras circunstâncias.

Com base nos artigos 49, § 1° e 60, ambos do Código Penal,
f
ixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, ante a inexistência de informações a respeito de sua situação financeira.”

Extrai-se dos autos que o Magistrado
a quo
valorou negativamente os vetores dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

No que se refere aos antecedentes, verifica-se a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do apelante, o que permite a exasperação da pena-base.

Em relação às circunstâncias e consequências do crime, vejo que a fundamentação adotada se mostra adequada, uma vez que trouxe as graves ameaças proferidas em desfavor do filho da vítima que estava para chegar na residência. Além disso, o prejuízo suportado pelas vítimas foi de grande monta, não tendo recuperado os bens subtraídos.

Assim, a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal, se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não merecendo retoques.

Tendo em vista que o réu é reincidente, impossível a realização de detração neste momento, cabendo ao juízo das execuções os cálculos necessários ao abatimento do tempo de prisão provisória.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base do réu Welington, entendo que melhor sorte não o assiste.

O Magistrado
a quo
apresentou a seguinte fundamentação:

“WELINGTON PINHEIRO BORGES

A
CULPABILIDADE

é própria do tipo. Em relação aos seus
ANTECEDENTES
estão maculados, conforme certidão de fl. 140, eis que responde a outras ações penais, tendo sentenças condenatórias e, ainda, várias condenações com trânsito em julgado. Não há dados nos autos para aferir sua

CONDUTA SOCIAL.
Sua
PERSONALIDADE
não pode ser aferida, já que o processo não trouxe elementos técnicos suficientes para a sua análise, sendo este um campo afeto à psicologia/psiquiatria. Os
MOTIVOS
são próprios do tipo.
A
s
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
não foram relevantes.

As
CONSEQUÊNCIAS

EXTRAPENAIS
foramrelevantes eis que os objetos furtados não foram recuperados, tendo a vítima um grande prejuízo. Não há o que se relevar em relação ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.

Assim estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE
de
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA
.

INEXISTEM
atenuantes e agravantes.

Incide a
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, majoro a sanção em
1/3 (um terço)
,
FIXANDO-A
em
07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Incide, ainda, a
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, majoro a sanção em
1/3 (um terço)
,
FIXANDO-A
em
09 (NOVE) ANOS 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO

e

90 (NOVENTA) DIAS-MULTA
, a qual,
FIXO
em
DEFINITIVO
, ante a inexistência de outras circunstâncias.

Com base nos artigos 49, § 1° e 60, ambos do Código Penal,
f
ixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, ante a inexistência de informações a respeito de sua situação financeira.”

Verifica-se que foram valorados de forma negativa os vetores dos antecedentes e das consequências do crime, os quais foram devidamente fundamentados, haja vista as diversas condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante, bem como o prejuízo de grande monta suportado pelas vítimas, que não conseguiram recuperar os bens apreendidos.

Assim, a exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, se mostra proporcional e adequada, não merecendo retoques.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos este se mostra inviável, uma vez que o apelante não preenche os requisitos legais previstos no artigo 44, do Código Penal.

Mediante tais fundamentos, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.